Tribunal: TJMT
Processo: 1033867-47.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033867-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), suspensão de protesto e inscrição no CADIN. Débito tributário garantido por seguro garantia com cláusula de renovação automática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia apresentado é idôneo para garantir o débito tributário e permitir a emissão de CPD-EN, a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN.

III. Razões de decidir

3. O art. 9º, inc. II, da Lei nº 6.830/1980 admite o seguro garantia como caução para garantir débitos tributários, sendo aplicável inclusive antes da inscrição em dívida ativa.
4. O art. 206 do CTN autoriza a emissão de CPD-EN quando o crédito tributário estiver devidamente garantido. A jurisprudência do STJ nos Temas 237 e 378 reforça essa possibilidade.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 902) considera idôneo o seguro garantia com cláusula de renovação automática, afastando o argumento de inadequação pelo prazo determinado.
6. Medidas coercitivas como protesto e inscrição no CADIN, quando há garantia do débito, violam princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para: (i) determinar a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN; (ii) autorizar a emissão da CPD-EN em relação ao débito garantido pelo seguro garantia.

Tese de julgamento:

“1. O seguro garantia com cláusula de renovação automática é idôneo para garantir débito tributário, possibilitando a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão de protesto e inscrição no CADIN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; CTN, arts. 151 e 206; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1123669, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 01.02.2010; STJ, REsp 1156668, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 1418543/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.09.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUMO MALHA NORTE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1051922-20.2024.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

A agravante sustenta, em síntese, que a demanda na origem objetiva assegurar, de forma antecipada, a inexistência de impedimentos ao regular exercício de seus direitos, notadamente a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como evitar o protesto ou a inscrição do débito objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1130823-3 em órgãos de restrição ao crédito, como Cadin e Serasa.

Argumenta que a decisão agravada é equivocada, pois, além da evidente probabilidade do direito e do perigo de dano alegados, não se discute, neste momento, a exigibilidade do débito relacionado ao TAD n.º 1130823-3, mas apenas a possibilidade de garantir o juízo para a emissão da certidão pretendida.

Alega que seu pedido está em consonância com a tese fixada no Tema 237 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual:
“É possível ao contribuinte, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa”.

Relata ter recebido notificação administrativa que condiciona o não pagamento do débito à suspensão do direito à fruição de tratamento diferenciado e/ou benefício fiscal.

Informa, ainda, que ofereceu seguro garantia no valor de R$ 658.328,70, correspondente ao débito atualizado acrescido de 20% para honorários advocatícios, com vigência de 25/10/2024 a 25/10/2029, sustentando a inexistência de modalidade de seguro com prazo indeterminado.

Diante disso, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que os débitos mencionados no TAD n.º 1130823-3 não impeçam a emissão da CPD-EN, nem sejam encaminhados para protesto ou inscritos em órgãos de restrição ao crédito. No mérito, a confirmação da liminar, com o provimento do recurso.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida no ID 256129695, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da parte.

Contrarrazões ID 258891169, afirmando que o débito tributário é legítimo e não há comprovação de qualquer irregularidade nos atos administrativos que o constituíram; aponta a inidoneidade do seguro-garantia com prazo de validade determinado, reafirmando que tal garantia não oferece a segurança necessária, conforme entendimento pacífico do STJ, sobretudo devido à longa duração típica dos processos judiciais. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 259447150).

A agravante apresentou agravo interno no ID 261099667, alegando que: a decisão agravada desconsiderou a idoneidade do seguro garantia ofertado (apólice apresentada com renovação automática até o término do processo), suficiente não apenas para emissão da CPEN, mas também para impedir o protesto do débito e a inscrição no CADIN-Estadual; o protesto e a inclusão no CADIN não se justificam no caso, pois o crédito tributário encontra-se devidamente garantido, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 1.340.236/SP e REsp 1.123.669/RS – Temas 902 e 237); a manutenção do protesto e da inclusão no CADIN causará prejuízos à regularidade da atividade empresarial da agravante, configurando violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da livre iniciativa e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, e art. 170 da CF). Assim, requer a reconsideração da decisão ou, na sua manutenção, o julgamento do agravo pelo órgão colegiado, visando a reforma da decisão para impedir o protesto e a inscrição do débito no CADIN.

O recurso de agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito, razão pela qual deixo de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno, em face do princípio da celeridade e efetividade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Rumo Malha Norte S.A. em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante busca a emissão de uma Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão do protesto e da inscrição do débito tributário no CADIN, no valor de R$ 658.328,70, objeto do
TAD n.º 1130823-3
.

1. Idoneidade do Seguro Garantia

A agravante apresentou seguro garantia que, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais, é idôneo para garantir o juízo.

O artigo 9º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais possibilita o oferecimento de seguro garantia como caução ao débito executado, admitindo-se a utilização de tal garantia previamente ao ajuizamento da execução fiscal, sendo irrelevante que o débito ainda não esteja inscrito em dívida ativa, já que o seu oferecimento tem por objetivo acautelar os interesses das partes.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, firmados sob o regime dos recursos repetitivos: REsp 1156668, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, DJE DATA:10/12/2010; REsp 1123669, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, DJE DATA:01/02/2010.

Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, filio-me à corrente que entende pela possibilidade de antecipação da garantia, visando à emissão de certidão de regularidade fiscal, à suspensão de eventual inscrição no CADIN e à sustação do protesto, no bojo de ação anulatória ou ação cautelar.

No que se refere ao CADIN, conquanto o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002 exija ação voltada à discussão da natureza da obrigação ou do seu valor,
in casu
, a parte agravante requer a prestação de caução antecipada justamente no intuito de questionar o débito em futura ação anulatória -
indicada como pedido principal na tutela cautelar antecedente
-, o que satisfaz a exigência prevista no referido dispositivo legal.

Por essa razão, não há óbice à nomeação de seguro garantia, em sede de tutela cautelar antecedente, com o fim de obstar/suspender o registro do contribuinte no CADIN.

Ademais, o seguro possui cláusula de renovação automática, o que assegura sua vigência durante o processo judicial, alinhando-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admite essa modalidade como suficiente para garantir a execução fiscal (Tema 902).

Portanto, a alegação do Estado de Mato Grosso sobre a inadequação do seguro por ter prazo determinado não se sustenta, uma vez que a cláusula de renovação automática atenua esse risco.

2. Direito à Emissão da CPD-EM

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 206, prevê que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pode ser emitida quando o crédito tributário estiver garantido.

O entendimento do STJ no Tema 237 reforça essa possibilidade, permitindo ao contribuinte obter a CPD-EN mediante a garantia antecipada do juízo antes da execução fiscal.

Assim, a negativa da emissão da certidão fere o direito da agravante, uma vez que o débito está devidamente garantido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Embora a fiança bancária e o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional,
o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal
. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial. (TJ-MT 10200262420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA. SEGURO BANCÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em se tratando de meios diretos de cobrança (ação de execução fiscal), somente se faz pelas modalidades expressa e taxativamente previstas na lista do art. 151 do Código Tributário Nacional (vale dizer, fiança-bancária e seguro-garantia não são equiparáveis a depósito em dinheiro).
Contudo, para fins de cobranças indiretas, também servem como caução e garantia (especialmente para expedição de CNDs, inscrição no CADIN e protesto de CDAs) as hipóteses contidas no art. 9º da Lei nº 6.830/1980, dentre elas fiança bancária, seguro garantia e penhora de bens
. - No caso dos autos, a parte agravada informa, na inicial da ação de origem, que foi encerrado o Processo Administrativo – Fiscal nº 16020.000195 / 2007-74, referente ao DEBCAD37.076.389-0, pelo Contencioso Administrativo do Ministério da Fazenda. Conquanto até o momento do ajuizamento da ação não tenha sido ajuizada a cobrança administrativa do débito em questão, nem determinada a sua inscrição em Dívida Ativa, o referido PAF gera pendência à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Para o fim de exercer regularmente suas atividades empresariais, a agravada necessita da CPeN atualizada, o que então requereu, até o julgamento final da sua defesa na esfera judicial, ofertando, para tanto, garantia antecipada, mediante seguro bancário. Esclareceu que, em agosto de 2020 (mês do ajuizamento da ação de origem), o débito totalizava R$218.679,64 acrescentando-se 10% a título de honorários sucumbenciais, o que resultou num seguro contratado no valor de R$ 240.547,61. Ressaltou que sua habilitação em licitações de órgãos e empresa públicas e sociedade de economia mista depende da regularidade cadastral de tributos federais e CADIN, anexando editais das licitações de que participa. - Evidencia-se a intenção da parte agravada de discutir judicialmente o débito que lhe foi imputado na via administrativa, sendo tal intenção, no presente momento, suficiente para o acatamento do pedido de aceitação da garantia mediante seguro bancário. - A medida concedida pelo Juízo de origem e ora mantida não impede o ajuizamento de ação executiva pela agravante, ao contrário do alegado nas razões recursais. Resta vedada, tão somente, a possibilidade de inclusão do nome da demandante em cadastros de inadimplentes e a não emissão de CNeP com fundamento no débito acima identificado. - Agravo de instrumento improvido.” ( AI 5031579-55.2020.4.03.0000, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, TRF3 – 2ª Turma, DJEN DATA: 01/09/2021)

3. Prejuízos Empresariais e Princípios Constitucionais

Mesmo porque, a manutenção do protesto e da inscrição no CADIN representa restrição desproporcional às atividades empresariais da agravante, configurando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º).

A jurisprudência tem reconhecido que medidas coercitivas, como o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplência, devem ser ponderadas com os direitos fundamentais do contribuinte, especialmente quando há garantia efetiva do débito tributário, como na espécie.

Diante do exposto, considerando a idoneidade do seguro garantia apresentado pela agravante,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para determinar a suspensão do protesto e da inscrição do débito tributário no CADIN, bem como autorizar a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN),
tão somente em relação ao débito discutido nos autos, relativo ao TAD
n.º 1130823-3.

Por fim, com o julgamento do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto por meio do ID 261099667.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025